Tribunal: TJMT
Processo: 1011621-62.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011621-62.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (ADVOGADO), VALDECIR ERRERA - CPF: 005.239.458-17 (ADVOGADO), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), OVETRIL OLEOS VEGETAIS LTDA - CNPJ: 84.591.064/0006-09 (AGRAVANTE), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), JASSY ANTONIO CANEI - CPF: 010.017.520-15 (AGRAVADO), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO TIRONI - CPF: 021.643.669-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA - PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - AFASTADA – MÉRITO - CÁLCULOS APRESENTADOS PELO DEVEDOR – HOMOLOGAÇÃO – OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE CÔMPUTO E EVOLUÇÃO DA DÍVIDA DEFINIDOS EM ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO - DEPÓSITO REALIZADO PELO DEVEDOR NO VALOR HOMOLOGADO– DÍVIDA CONSIDERADA QUITADA – PEDIDO DE LEVANTAMENTO DOS VALORES NEGADO – RETENÇÃO DEVIDA EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA AJUIZADO PELOS ADVOGADOS DO AGRAVADO – IMEDIATO LEVANTAMENTO –PRECLUSÃO DA AGRAVANTE PARA SE INSURGIR CONTRA O LEVANTAMENTO DOS VALORES DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO.

Apontada satisfatoriamente a razão da irresignação pela recorrente, rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade.

Se o executado apresenta seus cálculos do quanto devido, apurados de acordo com os critérios definidos em anterior agravo de instrumento, age com acerto a decisão que homologa os valores e dá por quitado o débito reclamado na ação executiva, em razão do depósito judicial da referida quantia.

Revela-se possível a retenção do valor depositada em juízo pelo agravado, em razão de Cumprimento de Sentença de Honorários de sucumbência ajuizado por seus patronos, bem assim o levantamento do valor, frente a inércia da recorrente em impugnar os valores reclamados pelo advogado do agravado.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1011621-62.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: OVETRIL OLEOS VEGETAIS LTDA

AGRAVADO: JASSY ANTONIO CANEI

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
OVETRIL OLEOS VEGETAIS LTDA,
contra decisão que na ação de execução movida por
Jassy Antônio Canei,
homologou o valor apontado pelo executado.

Explica que se trata de execução ajuizada pela ora agravante Ovetril, em 25-6-1997, em razão do inadimplemento total do Contrato de Compra e Venda nº 011/97, para entrega de 600.000kg de soja em grãos até 10-4-1997.

Diz que como não foi entregue o produto, houve a conversão da execução para entrega de coisa em Execução por Quantia Certa, cujo cálculo foi homologado com valor atualizado a partir de 20-8-1996 até 13-5-2003, em R$62.373,51.

Aduz que citado, o agravado ofertou bens móveis a penhora (
Trator Ford, Plantadeira Jumil e Pulverizador Columbia Cross Jacto 2.000 litros), com posterior mandado de remoção em favor da agravante. Diz que o Laudo nº 071/2006 (fls. 15 5) os bens foram avaliados no total de R$ 30.000,00, o que foi impugnado pelo executado que apurou a avaliação em R$68.000,00.

Anota que frente a insuficiência dos bens para quitar a dívida, requereu o bloqueio do valor via sistema Bacenjud que, em 21/03/2016, perfazia a quantia de R$ 367.528,50, bem como de veículos via Renajud sob titularidade do Agravado, oportunidade na qual às fls. 211 , foi bloqueado o valor de R$ 1.954,01 e localizados dois veículos Range Rover Sport, placa OOG -2238, e Volvo VM 23 240, placa AYF -8008.

Afirma que em 01-3-2017, foi homologado o valor total da dívida em R$ 1.677.458,54. Diz que o executado aviou Exceção de Pré-Executividade para contestar a homologação, cuja decisão em primeiro grau determinou a incidência de correção monetária fosse a partir do inadimplemento do Contrato, em 11/04/1997, bem como do s juros de mora fosse a partir da citação, em 20/08/1997.

Noticia que, irresignado, o agravado interpôs o RAI Nº 1006606-83.2019.8.11.0000, o qual restou provido para
“o fim de determinar o prosseguimento da execução nos termos “homologado por decisão em 21- 5-2003, que tem por base a multa compensatória de 10% e perdas e danos contratuais de 25%, sobre o valor do contrato de R$108.935,00, acrescidos de juros de mora de 0,5% até 10/01/2003 e a partir de 11/01/2003, a base de 1%, bem assim abatido o valor dos bens penhorados e removidos em favor da credora que, conforme atualização é de R$30.000,00, devidamente corrigidos”.

Anota que em ulterior recurso, RAI nº 1019985-57.2020.8.11.0000, o Agravado postulou a condenação em honorários sucumbenciais em razão do provimento parcial em 2º Grau de Exceção de Pré-Executividade, fixados em 10% sobre o montante excluído da execução.

Com o retorno à origem, reclama que a decisão agravada homologou o valor apurado pelo agravado com o abatimento de valores que não condizem com o devido.

Sustenta que a título dos honorários fixados no RAI 1019985-57.2020.8.11.0000, o agravado postulou condenação da agravante ao pagamento de R$164.919,59, enquanto o valor correto é de R$ 30.060,28.

Reclama, ainda, que erroneamente a decisão agravada determinou o abatimento de penhoras determinadas pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Sorriso, R$ 20.090,64, dos autos 5951-57.2009.8.11.0040 e R$ 30.136,78, dos autos 2613-12.2008.8.11.0040. Contudo, referidos abatimentos não são devidos.

No que tange aos
autos nº 5951-57.2009.8.11.0040
diz que os valores ainda estão em discussão, pendente de análise daquele juízo e no que tange aos
autos 2613-12.2008.8.11.0040
, houve a digitalização do processo físico, todavia não foi expedido nem ao menos Termos de Penhora, ou, ainda, os advogados da Executada, ora Agravante, sequer foram nem intimados acerca da regularidade dos documentos, o que comprova que é indevida a compensação como deferida na decisão recorrida.

No que diz respeito aos bens penhorados, afirma que o acórdão determinou o abatimento corrigido que importa em R$40.054,39, e quanto ao bloqueio de R$ 1.954,01 via Bacenjud, em 06/04/2016, não cabe compensar, porque não foi transferido à agravante.

Acerca dos veículos, reclama que não devem ser considerados, porque somente foram indicados à restrição, não houve penhora ou leilão. Acresce que em 30-6-1997, foram fixados honorários de R$3.000,00 que também deve compor as contas que, no seu cálculo é de R$357.102,32 e abatido o valor corrigido pago espontaneamente pelo executado de R$258.564,85, o agravado ainda é devedor de R$98.537,47, mais os honorários devidos à agravante de R$50.520,20, no total de R$149.057,67.

Pede a reforma da decisão a fim de que seja afastada a homologação dos valores indicados pelo agravado de modo a receber o que lhe é devido.

Na contraminuta, o agravado postula o não conhecimento do recurso por falta de dialeticidade recursal. No mérito, assegura que os cálculos da agravante estão em desacordo com o que fora decidido no RAI 1006606-83.2019. No mérito, postula o desprovimento do recurso (id 99534474).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1011621-62.2021.8.11.0000

VOTO MÉRITO

A controvérsia em exame está em saber se é caso da reforma da decisão que na execução movida pela ora agravante
OVETRIL
em desfavor do agravado

Jassy Antônio Canei,
extinguiu o feito, com resolução pelo mérito, frente o pagamento de
R$
217.549,63
, suficientes para quitar o débito reclamado.

No caso em exame, questão que se coloca é saber se o valor depositado pelo executado, aqui agravado, de R$217.549,63, observou os critérios do que fora definido no RAI 1006606-83.2019, cujo efeito é considerar quitado o débito objeto da execução movida pela agravante Ovetril.

Pois bem. Com o julgamento do
RAI 1006606-83.2019
, restou determinado que a execução deveria prosseguir com base nos seguintes critérios:

“...Assim, se o pedido da credora foi realizado na data de 21-5-2003, no valor exato de
R$62.373,51
(petição datada de 21-05-2003), cujo cálculo foi composto pela multa compensatória e perdas e danos contratuais e foi, inclusive, homologado por decisão proferida em 11-08-2003, não há razão jurídica para modificar a base de cálculo da execução como fez o Magistrado singular.

Diante do exposto, é com base no valor homologado e não recorrido em 2003, que a execução deve prosseguir.

Do mesmo modo, no cômputo de débito executado, necessário que seja
realizado o abatimento do valor dos bens penhorados, avaliados no ano de 2009 em R$30.000,00
, máxime porque é incontroverso que foram removidos em favor da agravada, ainda no ano de 2005.

No que tange aos pedidos acerca da incidência dos juros de mora devem incidir à taxa de 0,5% ao mês (artigo 1.062, CC/16) até a data de 10/01/2003 e a partir de 11/01/2003, calculados a taxa de 1% ao mês (artigo 406 do CC/2002) moratórios e correção monetária foram acolhidos e, inclusive, determinado à agravada que proceda novo cálculo para posterior prosseguimento da ação executiva.

Posto isso, dá-se provimento ao recurso para determinar que
a execução prossiga nos termos do que hora homologado por decisão em 21-5-2003, que tem por base a multa compensatória de 10% e perdas e danos contratuais de 25%, sobre o valor do contrato de R$108.935,00, acrescidos de juros de mora de 0,5% até 10/01/2003 e a partir de 11/01/2003, a base de 1%, bem assim abatido o valor dos bens penhorados e removidos em favor da credora que, conforme atualização é de R$30.000,00, devidamente corrigidos.
Julga-se prejudicado o Agravo Interno ID 7921793.” (grifei)

Com o trânsito em julgado do recurso,
em 24-8-2020,
o devedor agravado apresentou sua planilha de cálculos em que considerou os parâmetros do RAI
1006606-83.2019
, e realizou o pagamento de
R$
217.549,63
,
a saber (id
41122771 na origem)
:

a)

base de cálculo de
R$62.373,51
atualizado pelo INPC de 31-03-2003 à 24-8-2020, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês (artigo 406 do CC), que somaram o total de
R$129.792,51;

b)

abatimento de
R$30.000,00
, na data de 14-8-2005 em que o valor da dívida atualizada era de R$71.644,22, cujo saldo devedor da execução era de
R$41.644,22;

c)

abatimento de
R$1.954,01
, valor penhorado na conta do executado em 21-03-2016, data em que a dívida executada era de
R$76.221,44.

Do exposto, observa-se que o executado, ao elaborar a planilha de evolução do débito (veja-se id 41122771 2ª parte - Processo 751 na origem) observou os critérios definidos no RAI
1006606-83.2019
para atualização do débito principal reclamado
pela ora agravante
que, na data do depósito ocorrido em agosto de 2020, era mesmo de R$217.549,63, assim discriminados:

Assim, agiu com acerto a decisão recorrida ao homologar o cálculo apresentado pelo agravado, porquanto da análise das planilhas e forma de cômputo, atendeu os limites postos no referido acórdão.

Ressalta-se, bem a propósito, no que tange ao abatimento do valor de
R$1.954,01
, que referida quantia foi penhorada e bloqueada na
conta do executado em 21-03-2016 e desde então sofre correções vinculados aos depósitos judiciais. De modo que quando for realizado o levantamento da referida quantia, pela credora, ora agravante, irá receber o valor devidamente corrigido, o que demonstra o acerto do agravado em proceder referido abatimento em seu cálculo.

Por derradeiro, considerada quitada a dívida, não há razão para manter as restrições sobre os veículos de propriedade do agravado, razão pela qual andou bem o magistrado ao deferir o levantamento das restrições.

Em razão do depósito, a ora agravante requereu o levantamento do valor, o que foi indeferido em razão de penhoras no rosto dos autos oriundos da Comarca de Sorriso-MT, além de que há pedido de cumprimento de sentença de honorários de sucumbência de R$164.919,59, ajuizado pelos advogados do agravado.

Assim, de forma correta
a decisão determinou o abatimento dos valores oriundos de penhoras determinadas pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Sorriso
-
R$ 20.090,64
, dos autos 5951-57.2009.8.11.0040 e
R$ 30.136,78
, dos autos 2613-12.2008.8.11.0040.

Ressalta-se que o juízo agravado não é o competente para dirimir questionamentos dos referidos processos, na medida em que apenas dá cumprimento à ordem do juízo de Sorriso, porquanto a
Ovetril
figura como devedora nas referidas lides.

Por fim, no que tange a retenção do equivalente a
R$164.919,59
, objeto do cumprimento de sentença de honorários de sucumbência formulado pelos advogados do agravado (id45988195 na origem), a princípio, mostra-se igualmente acertada.

Ressalta-se que no julgamento do RAI 1019985-57.2020.8.11.0000, foi provido o recurso interposto pelo agravado para condenar a agravante OVETRIL, até então exequente,
ao pagamento de honorários advocatícios sobre o montante existente entre o valor por ela pretendido antes do julgamento do Agravo de Instrumento nº 1006606-83.2019.8.11.0000 e o valor que após ele resultou para a execução.

Assim, agiu com acerto a decisão que impediu o levantamento de valores pela OVETRIL, em razão do Cumprimento de Sentença de Honorários de Sucumbência ajuizado pelo agravado, notadamente frente a notícia de que a recorrente não tem bens para garantir a cobrança da referida verba.

Ressalta-se, ademais, que por meio do
despacho do id 48690149
(na origem) fora determinada a intimação da

OVETRIL para se
manifestar
acerca dos honorários objeto do cumprimento de sentença, pleiteados pelos procuradores do agravado. Contudo, em atenção a aludida intimação, a recorrente se limitou a postular a apresentação do cálculo atualizado, é dizer, não se insurgiu contra os valores reclamados pelo credor, cujo cálculo, aliás, já constava no processo, tanto que a referida intimação teve a finalidade supra.

Do exposto, diante da ausência de manifestação da agravante, acerca dos cálculos apresentados pelo agravado no cumprimento de sentença, é circunstância que evidencia a preclusão do seu direito e, por outro lado, o acerto da decisão que deferiu o levantamento da quantia em favor do credor.

Posto isso,
nega-se provimento ao agravo
interposto pela
OVETRIL OLEOS VEGETAIS LTDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021